Tribunal: STF
Processo: RE 1091681
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SIMPLES ERRO MATERIAL PRESENTE NA DECISÃO EMBARGADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR O ERRO MATERIAL. 



    I – São cabíveis embargos de declaração para correção de erro material. 



    II – Os demais fundamentos não se enquadram nos requisitos para oposição dos embargos de declaração (art. 463 do Código de Processo Civil), tratando-se de irresignação do embargante com o resultado do julgamento, que busca, via transversa, imprimir à decisão efeitos infringentes, o que é inadmissível, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte. 



    III – Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar o erro material contido no relatório da decisão embargada.